Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e, confirmando a tutela de urgência, determinou que o recorrente se abstenha de lançar descontos na conta bancária do autor/recorrido para pagamentos dos empréstimos bancários mencionados na inicial; o condenou a restituir os valores descontados indevidamente desde 26/04/2023, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que é possível e legal a revogação, a qualquer tempo, da autorização dos descontos em conta corrente como forma de pagamento de mútuo bancário. Entendeu, ainda, que diante da indevida apropriação relevante da renda do réu, restou configurado o dano moral indenizável.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido teria autorizado os descontos em sua conta corrente e que eles não deveriam ser submetidos ao limite de 30% (trinta por cento) dos proventos, aplicável a conta salário. Defende que qualquer alteração seria totalmente contraria ao Princípio da Segurança Jurídica. Assevera que não deveria se aplicar por analogia a limitação prevista para consignados com desconto em folha de pagamento – Tema no 1.085 do STJ. Argumenta que a Resolução no 7.790/20 do Bacen só teria aplicação nos contratos formalizados a partir de 01/03/2021. Por último, aduz que ante a legalidade dos descontos, não haveria falar em danos morais indenizáveis.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51160302.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Segundo exposto na inicial, o recorrido é correntista de estabelecimento bancário recorrente. Relata que a referida instituição financeira, mediante autorização, realizava descontos abusivos em sua conta corrente, a fim de quitar parcelas de empréstimos contraídos junto a ela. Narra que, com o objetivo de administrar melhor o seu salário revogou toda e qualquer autorização de débitos em sua conta corrente/salário por intermédio de notificação extrajudicial.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. Incialmente destaco que não passa despercebido deste relator o teor do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça que fixou a licitude dos “descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
10. Porém, na presente hipótese, percebo que o recorrido notificou extrajudicialmente o recorrente para revogar todas as autorizações de débito automático de empréstimo em suas contas (ID. 51159945). O documento foi devidamente recebido pelo recorrente em 26/04/2023, contudo os descontos não cessaram (ID. 51159946/51159949).
11. O modo de contratação de mútuo bancário para descontos em conta corrente é decorrente do exercício do direito contratual do consumidor, no qual ele deve ser previamente avisado dos termos e dos descontos a serem efetuados.
12. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
13. Desse modo concluo que a sentença não merece reforma quando determinou que o recorrente se abstenha de lançar descontos na conta bancária do autor/recorrido para pagamentos dos empréstimos bancários mencionados na inicial, tendo em vista a revogação formal da autorização ID. 51159945.
14. Ressalto que a matéria em análise era disciplinada pela Resolução Bacen no 3.695/2009, sendo que o art. 3o, §2o continha a seguinte redação: “Art. 3o - É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (...) §2o - O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.” Sendo assim, não prevalece a tese do recorrente no sentido de que a referida revogação só seria permitida em contratos celebrados a partir de 01/03/2021.
15. Conforme o exposto, a partir do dia 26/04/2023 os descontos realizados na conta corrente são ilegítimos e atingiram a subsistência do recorrido, pois alcançavam quase a totalidade dos seus rendimentos. Desta forma, entendo que houve ofensa aos direitos da personalidade dele, já que a cobrança indevida trouxe ainda mais desequilíbrio financeiro ao consumidor, afrontando a sua dignidade humana, sendo apta a gerar o dever de indenizar.
16. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, inclusive valorando a capacidade financeira do recorrente.
17. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.